Tribunal: TJSP
Processo: 0119850-69.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
COBRANÇA - COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL DESFEITO EXTRAJUDICIALMENTE – DEVOLUÇÃO DE VALORES ENTREGUES PELOS ADQUIRENTES COMO INÍCIO DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando os réus à devolução da monta histórica de R$ 20.000,00, com correção monetária e juros legais de mora, em razão do desfazimento de

Ementa:
COBRANÇA - COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL DESFEITO EXTRAJUDICIALMENTE – DEVOLUÇÃO DE VALORES ENTREGUES PELOS ADQUIRENTES COMO INÍCIO DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando os réus à devolução da monta histórica de R$ 20.000,00, com correção monetária e juros legais de mora, em razão do desfazimento de contrato preliminar, considerando a natureza de arras confirmatórias – Insurgência recursal manifestada por uma única corré que se rejeita – Valores iniciais, em monta mínima, indicados no instrumento do contrato preliminar como início de pagamento que não se trata de arras penitenciais, devendo ser devolvida a quantia pelos alienantes – Inexistência de culpa dos autores pelo desfazimento, como aduz a apelante, quando se fundamenta alegado ilícito contratual, pela parte adversa, a mesma postura que os alienantes tiveram. Recurso desprovido.